Tribunal: TJSP
Processo: 1076790-43.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO CONTRA A CONSTRUTORA - INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E À MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELANTE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A AMPARAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – AÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO CONTRA A CONSTRUTORA - INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E À MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELANTE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A AMPARAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER A DETERMINAÇÃO NO TEMPO ESTABELECIDO - MULTA COMINATÓRIA FIXADA A CONTENTO – AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS EFETUADOS – SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À RÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.